Tribunal: STF
Processo: Rcl 45671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da Vara Federal de Eunápolis/BA (Processo 1000042-98.2018.4.01.3310), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.031, RE 1017365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Na inicial, a Defensoria Pública da União apresenta o seguinte contexto fático (fls. 1/2):
    Em 2018, José Derly Costa ajuizou ação possessória em face da Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande, mais especificamente da Aldeia dos Índios Pataxós Novos Guerreiros, e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, objetivando a reintegração de área de aproximadamente 2.410 m², situada na Avenida Beira Mar, BR 367, KM 9, Praia do Mutá, em Porto Seguro/BA. O processo foi cadastrado sob o nº 1000042-98.2018.4.01.3310 e tramita no Juízo da Vara Federal Cível e Criminal de Eunápolis/BA.
    Nos termos das alegações do autor, extraídas da exordial, o imóvel teria sido adquirido com o objetivo de viabilizar a implantação de “projetos de preservação de restinga (nativa da orla marinha) e projetos sociais e culturais de integração”, nos termos aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico-IPHAN. Segundo a interessada, os atos de turbação e esbulho praticados pelos réus estariam impedindo a consecução da empreitada.
    Embora não tenha deferido o pedido liminar, em atendimento a um recente requerimento formulado pela parte autora, o Juízo de origem designou audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/02/2021, às 14h30min, em evidente contrariedade ao provimento monocrático proferido no Recurso Extraordinário nº 1017365/SC, em que se discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1.031).
    Isso porque o Exmo. Ministro Relator Edson Fachin, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.
    A seguir, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/11):
    No presente caso, não há dúvidas de que se cuida de território indígena.
    A própria petição inicial indica, como ré, além da FUNAI, a Aldeia dos Índios Pataxó – Novos Guerreiros.
    A AGU, em manifestação proferida em 17 de abril de 2018, pronuncia-se contrária à medida liminar, por identificar a tradicionalidade da ocupação indígena sobre o imóvel objeto da disputa.
    Em contestação de 17/9/2018, a AGU reitera que o imóvel descrito na exordial está situado em área de terra indígena em processo de regularização fundiária.
    Afirma que as informações técnicas ora adunadas aos autos demonstram elevada probabilidade de que o imóvel em disputa se insira em território indígena Pataxó em processo de regularização fundiária (...).
    Esclarece que incide o imóvel sobre o território Pataxó de Ponta Grande, que se encontra em processo de regularização fundiária, já se tendo constituído, inclusive grupo técnico para a realização dos estudos preliminares, conforme documentos anexos ao presente petitório, que demonstram a possível incidência do bem objeto da lide sobre a área em estudos para delimitação da TI Ponta Grande, que corresponde a uma nova nomenclatura de unidade territorial que, em verdade, se encontra em continuidade com os limites da TI Coroa Vermelha.
    Aduz que, conforme se verifica dos elementos técnicos ora acostados aos autos, a posse indígena sobre a área é fundamental para a subsistência digna e segurança alimentar de todo o grupo.
    Em alegações finais datadas de 22 de janeiro de 2019, a FUNAI reiterou que as informações técnicas ora adunadas aos autos demonstram elevada probabilidade de que o imóvel em disputa se insira em território indígena Pataxó em processo de regularização fundiária.
    (...)
    Assim, considerando que a situação já apresenta contornos preocupantes no ambiente das aldeias, a Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama La Klaño e diversos amici curiae, no Recurso Extraordinário nº 1017365/SC, em que se discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1.031), pugnaram pela “suspensão de todos os processos judiciais em curso, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações até julgamento final da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC excluindo-se as ações judiciais movidas com a finalidade de reconhecer e efetivar os direitos territoriais dos povos indígenas”.
    Sensível ao pleito, em maio deste ano, o Exmo. Ministro Relator Edson Fachin determinou a suspensão nacional dos processos judiciais que versam sobre ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas.
    (...)
    Logo, há uma decisão da Corte Superior determinando a suspensão de ações possessórias ajuizadas contra comunidades indígenas até, pelo menos, o término da pandemia, decisão essa cujo teor foi totalmente inobservado pelo Juízo da Vara Federal de Eunápolis, motivo pelo qual a DPU pugna pela imediata suspensão dos seus efeitos.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que o Juízo da Vara Federal de Eunápolis/BA cumpra o decidido no Recurso Extraordinário nº 1017365, suspendendo-se a tramitação da ação possessória nº 1000042-98.2018.4.01.3310 e de decisões de reintegração de posse que eventualmente sobrevenham nos autos da referida ação possessória (fl. 16). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/1/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal da Bahia, a audiência de conciliação, instrução e julgamento está agendada para o dia 09/02/2021.
    O parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1.017.365-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita: 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 
    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1.031, nos seguintes termos: 
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação possessória em face da Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande, mais especificamente da Aldeia dos Índios Pataxós Novos Guerreiros, e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, objetivando a reintegração de imóvel localizado em área tradicionalmente ocupada por povo indígena (doc. 7), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.031 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1.017.365-RG, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, designou a audiência de conciliação, instrução e julgamento do processo para o dia 09/02/2021, às 14:30 horas (doc. 8).
    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal da Bahia, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Federal. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Em caso análogo ao presente, cito o seguinte precedente desta CORTE: RCL 43058 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/9/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1000042-98.2018.4.01.3310, até posterior pronunciamento no RE 1017365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente